Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-98.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Professora de escola municipal que fotografou aluna, postou a imagem em grupo familiar de Whatsapp, agregando-lhe conotação pejorativa, e assim deu azo a que uma filha sua publicasse a fotografia, também com dizeres pejorativos, na rede social Instagram.
1. Ilegitimidade passiva da servidora e de sua filha. Tema 940-STF. Entendimento de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Professora de escola municipal que fotografou aluna, postou a imagem em grupo familiar de Whatsapp, agregando-lhe conotação pejorativa, e assim deu azo a que uma filha sua publicasse a fotografia, também com dizeres pejorativos, na rede social Instagram.
1. Ilegitimidade passiva da servidora e de sua filha. Tema 940-STF. Entendimento de que "a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Servidora e filhas excluídas de ofício do polo passivo da ação.
2. Responsabilidade do Município. Estabelecimento de ensino a cuja guarda a criança fora entregue, na expectativa de que recebesse cuidados, e não de que fosse exposta à derrisão. Situação que não se resume à simples e ilícita exposição de imagem, tratando-se de menoscabo de pessoa vulnerável, apto a afetar o processo de desenvolvimento da criança e de construção de sua autoestima. Abalo que se estende à capacidade da ofendida de confiar nos responsáveis pela sua educação formal, e assim de seguir seus estudos com proveito similar ao de alunos ainda aptos a se relacionar sem reservas com os respectivos professores. Peculiaridades em função das quais o valor fixado em sentença não comporta redução.
3. Atualização monetária e juros. Matéria de ordem pública. Necessidade de se observarem os critérios definidos pelo Pretório Excelso em seu Tema 810.
Ilegitimidade passiva da servidora e de sua filha reconhecidas de ofício. Juros e correção monetária adequados, também de ofício, aos parâmetros do tema no 810. Apelo do Município desprovido.